Tribunal: TJSP
Processo: 1030800-82.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Em 27/06/2022 o autor antecipou o pagamento da parcela do financiamento de veículo com vencimento em 25/08/2022, mas o réu imputou o pagamento à parcela com

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Em 27/06/2022 o autor antecipou o pagamento da parcela do financiamento de veículo com vencimento em 25/08/2022, mas o réu imputou o pagamento à parcela com vencimento em 25/08/2024 – Falha na prestação do serviço – Negativação indevida do nome do autor – Correta a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida.
– Pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 – Não acolhimento – O valor arbitrado pelo Juízo a quo é adequado à situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Pedido de incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença – Não acolhimento – Os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença mantida.
- Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da condenação – Não acolhimento – O valor fixado pelo Juízo a quo deve ser mantido para remunerar dignamente o advogado - Sentença mantida.

Recurso não provido.